Tribunal: CARF
Processo: 10711.725101/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.725101/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.828 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
ROBERTO PASCHOALIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SÚMULA CARF 132. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE NÃO
INTEGRAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO E JUROS
DE MORA.
No lançamento de ofício de crédito tributário, objeto de discussão judicial, são
inexigíveis a multa de ofício e os juros de mora sobre a parcela do crédito
tributário depositada judicialmente, mantendo-se a exigência apenas sobre o
montante não alcançado pelo depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que os juros incidam somente sobre a parcela faltante
do depósito judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 16/09/2011 para constituição e
exigência de crédito tributário no valor total de R$14.435,74, referente ao IPI - Imposto sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725101/2011-95
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725101/2011-95

Produtos Industrializados, a Cofins-importação e a PIS/Pasep-importação. O total do crédito
corresponde a tributos e juros de mora.
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração (fls. 04 e 05) que o autuado
registrou a Declaração de Importação – DI no 11/1186971-7, em 28/06/2011, para
amparar a importação de um veículo automotor, deixando de recolher o IPI - Imposto
sobre Produtos Industrializados incidente sobre a operação de importação, ao argumento
de ter efetuado o depósito judicial integral do valor do tributo, haja vista a liminar
obtida nos autos do Mandado de Segurança no 0008462-88.2011.4.02.5101/RJ, que
determinou sua incidência somente sobre o valor aduaneiro, excluindo o ICMS das
próprias contribuições. As contribuições PIS/Pasep-importação e Cofins-importação
refletidas pela inclusão do IPI e ICMS na base de cálculo das mesmas também não
foram recolhidas à época do fato gerador e não foram discutidas na ação judicial.
A ação judicial acima identificada foi ajuizada em 17/06/2011 (fl. 102), no intuito de
obter provimento jurisdicional para reconhecer a inexigibilidade do IPI, no caso de
importação de veículo para uso próprio, por ferir o princípio da não-cumulatividade
previsto no art. 153, §3o, inciso II da Constituição Federal de 1988, e excluí-lo da base
de cálculo dos demais tributos. Quanto ao ICMS, invoca a vigência do Enunciado 660
da súmula do STF, para alegar a não incidência do referido tributo; sustenta a não
ocorrência do fato gerador do ICMS, considerando que o importador não exerce atos de
comércio de forma constante.
Em 24/06/2011, a liminar foi deferida com a concessão da antecipação de tutela (fl. 64),
unicamente para autorizar o autor a proceder o depósito judicial dos valores relativos
a IPI e ICMS, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Em 24/06/2011, o contribuinte efetuou o depósito judicial referente ao IPI controverso
no montante de R$14.000,00.
A fiscalização lançou o IPI devido bem como a diferença das contribuições PIS/Pasep-
importação e Cofins-importação, com base no artigo 63 da Lei no 9.430/96, a fim de
prevenir a decadência do crédito tributário (fl. 08).
Cientificado em 13/10/2011, apresentou impugnação em 08/11/2011 (fls. 8 a 43) na
qual alega, em síntese que:
- mesmo admitida a suspensão de crédito pela fiscalização, erroneamente impõe a
aplicação do auto quando inexistente qualquer hipótese de infração e/ou ilegalidade.
- resta incontroverso nos próprios autos de infração em questão a consignação dos
valores devidos a título de IPI antes mesmo da ocorrência do fato gerador, na medida
em que esta ocorreu na data do desembaraço aduaneiro e aquele foi realizado na data do
dia 26 de junho de 2011.
- inexiste mora, juros e/ou multa na hipótese vertente, dada a suspensão do crédito na
forma da liminar e lei.
Requer que seja declarado nulo o auto de infração aplicado e/ou, na pior das hipóteses,
que seja declarada a isenção ao pagamento da multa, dos juros e da mora imposta, uma
vez que antes do fato gerador o crédito tributário restou suspenso por meio de medida
liminar e depósito judicial.
Em 24/05/2016 foi lavrado o Despacho Decisório de folha 104 que assim esclarece:
Despacho Decisório
Concordando com Parecer Conclusivo Secat no 026/12, elaborado pelo Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário desta Alfândega, às fls. 101 a 103, DECLARO
definitivamente constituída a exigência relativa ao IPI vinculado à importação lançado
no referido Auto de Infração, uma vez que o citado imposto já está sendo discutido na
esfera judicial.
Encaminhe-se o presente processo:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725101/2011-95

1. Ao Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - Secat, para ciência à autuada
e providências no sentido de intimar o Contribuinte a apresentar no prazo de 30 (trinta)
dias o comprovante da complementação do depósito judicial, ou recolhimento do IPI
vinculado à importação.
E, com relação às Contribuições Sociais do PIS e COFINS refletidos pela inclusão do
IPI e do ICMS na base de cálculo, proceder ao recolhimento das mesmas. O não
cumprimento implicará na cobrança executiva;
2. Após, encaminhar o processo à DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JULGAMENTO EM FLORIANÓPOLIS - DRJ/FNS/SC, face ao disposto nos artigos
14 a 32 do Decreto no 70.235/72, e art. 212 da Portaria MF no Portaria MF no 125, de 04
de março de 2009, tendo em vista que a impugnação apresentada pela autuada
discute a nulidade do Auto de Infração e a exigência de juros de mora, matéria que
não é objeto da ação judicial em tela. (Grifou-se)
É o relatório.
A Primeira Turma da DRJ/FNS proferiu acórdão no 07-39.836, em 07 de junho de
2017 (e-fls. 160), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/06/2011
JUROS DE MORA. DEPÓSITO PRÉVIO.
Devida a exigência de juros de mora quando não realizado o depósito do
montante integral do crédito tributário antes do início de qualquer
procedimento fiscal.
A recorrente foi notificada em 19 de junho de 2019 (e-fls. 90), e interpôs Recurso
Voluntário em 15 de julho de 2019 (e-fls. 93), no qual afirma que não há incidência de juros
sobre o valor depositado, tendo sido considerado como integral, ainda que depositado R$
14.000,00, ao invés de R$ 14.029,00, e que, mesmo que entendam pela incidência, deve recair
apenas sobre a parcela faltante do depósito.
O recorrente não juntou provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se na incidência de juros sobre o valor da obrigação
principal tributária, quando há depósito judicial, especialmente em relação ao cotejo entre
depósito integral e depósito parcial.
De fato, não há controvérsia sobre o depósito parcial do crédito tributário em
comento, considerando que, evidentemente, pelas provas acostadas aos autos – cópia da ação
judicial e o próprio auto de infração, nota-se que o depósito deveria ter sido no valor de R$
14.029,00. Contudo, o valor depositado, foi de R$ 14.000,00.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725101/2011-95

Sem delongas, em que pese vislumbrar o depósito parcial, entendo que o valor
aqui discutido deve incidir apenas sobre a parcela faltante relativa à diferença, ou seja, sobre R$
29,00.
Nesse sentido entende a Câmara Superior deste Tribunal Administrativo:
Ac. 9101-002.254, de 02/03/2016, da Conselheira Adriana Gomes Rêgo Correta, a meu
ver, a interpretação dada ao dispositivo do CTN que trata da suspensão da exigibilidade.
Não há sentido em se fazer a multa de ofício e os juros moratórios alcançarem parcela
de crédito tributário depositada judicialmente em decorrência da discussão, em juízo,
acerca da exigibilidade mesma do crédito. No caso presente, como destacado no Termo
de Verificação de Infração, o montante depositado judicialmente corresponde a um
centésimo do total discutido em juízo (efls. 205). Observe-se, também, que, como
assinala o Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, em recente julgado da 3a Turma da
CSRF (acórdão de no 9303003.221, de 27 de novembro de 2014), "o depósito judicial
do crédito tributário exigido, além da suspensão da sua exigibilidade, tem como
objetivo, entre outros, eximir o sujeito passivo do pagamento de juros de mora e de
penalidades, tais como multa de ofício", fazendo referência ao art. 9o da Lei no 6.830, de
1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública. Vale
transcrever a ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LANÇAMENTO DE OFICIO.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. No lançamento de ofício de crédito
tributário, objeto de discussão judicial, dispensa-se a exigência de juros de mora e de
multa de ofício sobre os valores depositados, tempestivamente, mantendo-se a exigência
apenas sobre as parcelas correspondentes às diferenças não depositadas. (...) E excerto
do acórdão em tela: O depósito judicial do crédito tributário exigido, além da suspensão
da sua exigibilidade, tem como objetivo, entre outros, eximir o sujeito passivo do
pagamento de juros de mora e de penalidades, tais como multa de ofício. A Lei no
6.830, de 1980, assim dispõe: Art. 9o. Em garantia da execução, pelo valor da dívida,
juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado
poderá: (...) § 4o. Somente o depósito em dinheiro na forma do artigo 32, faz cessar a
responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Assim, não procede o
lançamento da multa de ofício e dos juros mora sobre valores das parcelas do crédito
tributário depositadas judicialmente. Contudo, sobre os valores das parcelas que não
foram depositadas e de possíveis diferenças, deve ser mantida a exigência da multa de
ofício e dos juros de mora. No caso dos autos a parcela deposita é bem pequena,
proporcionalmente ao montante total exigido. Mas o entendimento defendido pela
recorrente torna-se flagrantemente contrário ao que se imagina que a norma quer tutelar
(que seria: neutralizar os efeitos da mora decorrentes da discussão judicial sobre o
crédito tributário pendente de discussão), quando o contribuinte deposita a quase
totalidade do valor exigido, pois, muitas vezes, a diferença pode ser de R$ 1,00. E aí, se
não houve a totalidade do depósito, será cobrada multa de ofício e juros de mora sobre
quase tudo que já estava depositado em juízo? Como o direito não pode oscilar em
razão dos montantes envolvidos, penso que a melhor exegese a ser concebida ao art.
151, inciso II, do CTN, é aquela dada pelo acórdão recorrido, que excluiu do
lançamento a multa de oficio e os juros de mora exigidos sobre a parcela do crédito
tributário depositada judicialmente. Por oportuno, saliento que a Súmula STJ no 112 não
vincula este Colegiado.
Ainda, destaco a aplicação da Súmula CARF 132 ao presente caso:
Súmula CARF no 132 No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito
judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.828 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725101/2011-95

Acórdãos Precedentes: 9303-007.539, 3201-004.265, 3201-003.090, 1302-
001.502, 2201-002.132, 9101- 001.598, 1301-000.795, 9101-000.775, 3302-000.671, 1101-
00.135, 1101-00.098, 101- 96.857, 101-95.884, 105-15.685 e 203-08.164.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que os juros
incidam somente sobre a parcela faltante do depósito judicial.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital